Tribunal: TJDFT
Processo: 0710971-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710971-96.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GUY RENE WAGNER DE ASSIS RECORRIDO: SMART SERVICE SERVIÇOS INTELIGENTES EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. AFERIÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. O fato da convicção do julgador não se coadunar com os interesses das partes não implica mácula ao r. julgado tampouco cerceamento de defesa. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não serão necessariamente alicerçados nos mesmos argumentos ventilados pelos demandantes. 2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar que elementos probatórios mostram-se necessários ao deslinde da controvérsia. Segundo orientação o Superior Tribunal de Justiça: "Se o Magistrado entendeu não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa". 3. Condena-se em reparação moral, em favor de pessoa jurídica, quando os atos danosos revelam-se suficientes a vulnerar a honra objetiva da pessoa jurídica, pois o abalo a sua reputação perante a sociedade e seus clientes autoriza a condenação. 4. A fixação do quantum indenizatório deve respeitar as balizas da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano e a condição econômica das partes. 5. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, § 1o, incisos I e IV, sustentando que o colegiado deixou de analisar a pretensão anulatória veiculada nas razões recursais, limitando-se a consignar que a sentença está fundamentada; b) artigos 369 e 422, em decorrência do julgamento antecipado da lide e do indeferimento – desacompanhado de fundamentação –, da produção de provas, pedido que, segundo verbera, sequer teria sido analisado pelo juízo monocrático. Alega, também, que o acórdão implica afronta ao enunciado 227 do STJ, na medida em que conclui pela violação à honra objetiva da pessoa jurídica ora recorrida sem, contudo, haver prova quanto ao dano concretamente experimentado. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Lucas Pedrosa de Lima Nogueira Corrêa André Marques, OAB/DF 63.092, e Henrique Barros de Melo, OAB/DF 67.022 (ID. 40480237 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial não merece seguir em relação à alegada afronta ao artigo 489, § 1o, incisos I e IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1963025/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/04/2022) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 369 e 422, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após transcrever excerto da decisão singular em que estão expostos os fundamentos considerados pelo juízo monocrático, consignou o seguinte, verbis: “No caso, o édito atacado foi devidamente fundamentado para acolher em parte a pretensão autoral que visa a condenação moral da requerida, porquanto entendeu, em suma, que houve a prática do ilícito (...)os termos constantes do r. decisum são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação, pois justificou o motivo de ter acolhido parte do pedido autoral (...)Da mesma forma, o fato da convicção do julgador não se coadunar com os interesses das partes não implica mácula ao r. julgado, tampouco cerceamento de defesa (...) Verifica-se que as partes carrearam ao caderno processual eletrônico o acervo probatório que entenderam necessário, sendo despicienda a coleta de prova oral que, afinal, não teria o condão de acrescentar elementos de convicção para o julgador. Assim, desnecessária a prova oral pretendida, a qual, a toda evidência, apenas contribuiria para proporcionar maior demora na solução da querela, em detrimento do princípio da razoável duração do processo” (ID. 39508802). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. O recurso especial também não deve ser admitido quanto à apontada afronta e divergência jurisprudencial com o enunciado 227, porquanto o STJ já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no AREsp 1801730/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/06/2021). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no REsp 1968464, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 17/11/2022. Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não mereceria prosseguir, uma vez que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.978.895/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022). Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados Lucas Pedrosa de Lima Nogueira Corrêa André Marques, OAB/DF 63.092, e Henrique Barros de Melo, OAB/DF 67.022 , cujos instrumentos procuratórios são vistos nos ID’s 34734971 e 39125863, respectivamente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029